Tribunal: TJDFT
Processo: 0718081-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0718081-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FELIPE DOS SANTOS GOMES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de agravo na execução interposto por FELIPE DOS SANTOS GOMES contra a decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais do DF (ID 58707681, págs. 108/110), que indeferiu o pedido de autorização para trabalho externo, nos termos da proposta particular apresentada pela empresa de propriedade de sua genitora. Alega, nas razões recursais (ID 58707681 – págs. 122/127), em suma, que o trabalho externo constitui benefício para reinserção do preso no mercado de trabalho e que não há impedimento legal ao exercício de atividade laboral em empresa familiar, cuja fiscalização é ônus do Estado. Requer, então, a reforma da decisão, a fim de que seja autorizado o benefício, nos moldes da proposta apresentada. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 58707681, págs. 155/158). A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 58707681, pág. 163). A Procuradoria de Justiça manifestou-se para que seja negado seguimento ao recurso em razão da preclusão consumativa, ante a “interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial” (ID 59076555). É o relato do necessário. Decido. De fato, compulsando-se os autos e após consulta ao sistema interno do TJDFT, verifica-se que foram apresentados dois recursos de agravo em execução em nome do apenado Felipe dos Santos Gomes em desfavor da mesma decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal com pedidos idênticos. Como é cediço, segundo o princípio da unirrecorribilidade, “a cada decisão recorrível, corresponde um único recurso” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal, 4a ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1609). Aliás, de acordo com entendimento remansado do Superior Tribunal de Justiça “1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, em razão da ocorrência de preclusão consumativa e ante a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. (HC 316.693/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - Desembargador convocado do TRF, 5a REGIÃO, QUINTA TURMA, DJe de 28.3.2016)”. A propósito, consigno que houve a interposição pelo apenado do Agravo de Execução Penal no 0700080-14.2024.8.07.0000, recurso este julgado à unanimidade por esta Turma Criminal (Acórdão no 1849903), que decidiu pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo a decisão da VEP. O referido Ato Judicial, inclusive, foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – DJe em 02/05/2024 e publicado no primeiro dia útil subsequente. Assim, houve a preclusão consumativa quando da apresentação do primeiro recurso. Outrossim, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, “no Juízo a quo foi declarada extinta a punibilidade em razão do indulto (Decreto 11.302/2002)”. Por tudo isso, nego seguimento ao presente Agravo em Execução Penal, nos termos do artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquive-se os autos, com as baixas de estilo. Brasília-DF, 23 de maio de 2024 17:11:51. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator